Tribunal: STF
Processo: ARE 1306909
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 19 de fevereiro de 2021, desprovi o agravo. Os agravantes apontam aplicação inadequada do entendimento firmado na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.420. Afirmam a possibilidade de majoração das contribuições previdenciárias para custeio dos benefícios vinculados à Carteira dos Advogados. Sustentam inconstitucional a adoção do salário-mínimo como parâmetro de reajuste.
    O agravado não apresentou contraminuta – certidão de 29 de março de 2021.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual, foi protocolada no prazo legal.
    Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.420, de minha relatoria, o Pleno, na sessão de 16 de novembro de 2016, julgou parcialmente procedente o pedido formulado. Declarou a invalidade do artigo 3º, cabeça e § 1º, da Lei nº 14.016/2010 do Estado de São Paulo, no que afastada a responsabilidade do ente federado quanto à satisfação de benefício. Conferiu interpretação conforme à Constituição Federal às demais normas reveladas no diploma, proclamando não aplicáveis a quem, na data de publicação, se encontrava aposentado ou havia atendido, com base no regime instituído pela Lei local nº 10.393/1970, os requisitos para passar à inatividade. Quanto aos demais, atribuiu interpretação conforme, garantindo-lhes contagem de tempo de contribuição para aposentação pelo Regime Geral da Previdência Social. 
    O ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, fez ver que, embora reconhecido o direito adquirido, não se chancelou forma de cálculo. Confiram trecho do voto de Sua Excelência:
    [...] 
    Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 
    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. 
    Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada eu vou formular melhor a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 
    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 
    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio. 
    [...] 
    3. Ante o precedente, implemento juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada. Reanalisando o processo, conheço do agravo e o provejo julgar desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para determinar o retorno do processo à origem, a fim de que que enfrente os pedidos na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator